Tribunal: TJPA
Processo: 0859723-90.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859723-90.2018.8.14.0301

APELANTE: LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: SANDRO ALEX PAIVA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a rescisão contratual por inadimplemento das rés, determinou a restituição integral das quantias pagas, reconheceu a prescrição do pedido de devolução da taxa de corretagem, condenou ao pagamento de danos materiais decorrentes de despesas com aluguel e fixou indenização por dano moral no valor de R$15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há legitimidade passiva das empresas recorrentes; (ii) estabelecer se é válida a cláusula de retenção de valores em caso de inadimplemento contratual das vendedoras; (iii) determinar se são devidos os danos materiais e morais reconhecidos na sentença, e, em caso positivo, se o valor da indenização por dano moral comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois os autos demonstram a atuação conjunta e coordenada das empresas na execução do empreendimento, evidenciando grupo econômico e responsabilidade solidária, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, e no art. 34 do CDC.

4.

A cláusula contratual de retenção de 50% dos valores pagos é inaplicável, pois o inadimplemento foi imputável exclusivamente às rés, que atrasaram a entrega do imóvel por mais de três anos. Aplica-se, portanto, a Súmula 543 do STJ, que impõe a restituição integral das parcelas ao promitente comprador.

5.

Os danos materiais decorrentes das despesas com aluguel foram comprovados documentalmente e possuem nexo de causalidade direto com o inadimplemento contratual das rés, nos termos do art. 402 do Código Civil.

6.

O dano moral foi corretamente reconhecido, em razão do expressivo atraso na entrega do imóvel, que ultrapassou o mero inadimplemento e gerou transtornos relevantes ao autor; contudo, o valor de R$15.000,00 arbitrado na origem mostra-se superior à média adotada em casos semelhantes e deve ser reduzido para R$10.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e da isonomia.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA contra sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda c/c indenização e ressarcimento c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por ADRIANO BORILLI.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a prescrição trienal incidente sobre o ressarcimento da taxa de comissão de corretagem; rescindir o contrato firmado entre as partes, bem como para condenar as rés a restituírem ao requerente, integralmente, os valores pagos por ele em decorrência do referido contrato, devidamente corrigidos desde o desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a ser apurado em liquidação; Condeno as requeridas ao pagamento de danos materiais referentes ao ressarcimento das despesas de aluguel e demais encargos correlatos suportados pelo autor a incidir desde a data de dezembro de 2014, considerando o esgotamento do prazo final para entrega do empreendimento objeto dos presentes autos em novembro de 2014, conforme fundamentado acima até a data em que o autor ajuizou a presente ação de rescisão de contrato, a ser apurado em liquidação. E por fim, condeno as requeridas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual cuja obrigação é ilíquida (mora ‘‘ex personae’’, art. 405, CC).

Resolvo o mérito, nos termos do Artigo 487, inciso I, do CPC.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, serão proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, condeno a autora ao pagamento de custas processuais na proporção de 30%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Da mesma forma, condeno as requeridas ao pagamento de custas processuais na proporção de 70%, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda e da Leal Moreira Imobiliária Ltda, argumentando tratar-se de pessoas jurídicas distintas da Berlim Incorporadora, única signatária do contrato.

No mérito, defendem a legalidade da cláusula 10.8 de retenção de valores, com percentual de 50% em conformidade com o art. 67-A, §5º, da Lei nº 4.591/64, aplicável por estar a incorporação submetida ao regime de patrimônio de afetação. Contestam a ocorrência de danos emergentes, alegando ausência de comprovação do prejuízo material, e impugnam a configuração de dano moral, sustentando que o mero inadimplemento contratual não enseja tal reparação. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do
quantum
indenizatório, considerando-o exorbitante e desarrazoado.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

2.

Da preliminar de ilegitimidade passiva.

A preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda e da Leal Moreira Imobiliária Ltda não merece acolhimento.

Os elementos dos autos demonstram inequívoca vinculação econômica e operacional entre as empresas apelantes, configurando típico grupo econômico. O quadro societário da Berlim Incorporadora revela a participação da família Leal Moreira, há utilização da mesma sede empresarial, e a Construtora Leal Moreira aparece como responsável pela construção do empreendimento, conforme documentação acostada.

Há precedente no Superior Tribunal de Justiça
[1]
no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária entre incorporadora e construtora em empreendimentos imobiliários, especialmente quando evidenciada a atuação conjunta na cadeia de fornecimento. O Código de Defesa do Consumidor estabelece expressamente tal solidariedade no art. 7º, parágrafo único, e no art. 34, que trata da responsabilidade por atos de prepostos ou representantes.

REJEITO, portanto, a preliminar.

3.

Mérito.

3.1.

Da cláusula de retenção e patrimônio de afetação.

As apelantes sustentam a validade da cláusula 10.8, que prevê retenção de 50% dos valores pagos, invocando o art. 67-A, §5º
[2]
, da Lei nº 4.591/64, aplicável por estar a incorporação sob regime de patrimônio de afetação.

Contudo, a interpretação da norma citada deve ser sistemática. O art. 67-A estabelece claramente em seu
caput
que a retenção de valores se aplica em caso de
"desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente"
.

No presente caso, o descumprimento contratual é inequivocamente imputável às rés, que entregaram o empreendimento com atraso superior a três anos além do prazo contratual, mesmo considerada a tolerância de 180 dias. A mora das vendedoras restou configurada desde dezembro de 2014, sendo o habite-se expedido apenas em maio de 2018.

Aplicável, pois, a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, que determina:
"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."

Configurada a culpa exclusiva das vendedoras, impõe-se a devolução integral dos valores pagos, sendo inaplicável qualquer cláusula de retenção.

3.2.

Dos danos materiais.

O pedido de ressarcimento dos valores despendidos com aluguéis e encargos correlatos foi adequadamente deferido pela sentença recorrida. Os danos emergentes restaram comprovados pela documentação acostada, demonstrando o efetivo desembolso pelo autor de quantias que não teria se o imóvel houvesse sido entregue no prazo contratual.

O nexo causal entre o atraso na entrega e os gastos com locação de outros imóveis é evidente, caracterizando dano patrimonial direto e imediato, nos termos do art. 402 do Código Civil.

3.3.

Dos danos morais.

Quanto à indenização por danos morais, embora reconheça que o significativo atraso na entrega do empreendimento extrapola o mero aborrecimento e configura dano indenizável, entendo que o
quantum
arbitrado merece redução.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar rigorosamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando tanto a insignificância que não cumpra a função pedagógica quanto o excesso que configure enriquecimento sem causa.

No presente caso, embora o atraso tenha sido superior a três anos e tenha efetivamente causado transtornos ao autor, não se verificam circunstâncias excepcionais que justifiquem o arbitramento acima do padrão
[3]
adotado por este colegiado. Os danos limitaram-se à frustração contratual e aos desembolsos financeiros, situações comuns em hipóteses dessa natureza.

A manutenção da quantia de R$15.000,00 representaria desvio do padrão decisório desta Turma e violação ao princípio da isonomia entre jurisdicionados em situações equivalentes.

Assim, entendo adequada a redução da indenização por danos morais para R$10.000,00, quantia que atende tanto à função compensatória quanto à pedagógica da sanção.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, tão somente para reduzir a indenização por danos morais de R$15.000,00 para R$10.000,00, mantendo a sentença recorrida em todos os demais aspectos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL.
INCORPORA
ÇÃ
O IMOBILI
Á
RIA. CDC. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLID
Á
RIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DESTITUI
ÇÃ
O. INCORPORADOR.
EXTIN
ÇÃ
O AN
Ô
MALA. CONSEQU
Ê
NCIAS JUR
Í
DICAS. LACUNA LEGAL. RISCO. LIMITES CONTRATUAIS. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. VALOR PROPORCIONAL. INTERVEN
ÇÃ
O. ADEQUA
ÇÃ
O. DESNECESSIDADE.

1. Recursos especiais interpostos contra ac
ó
rd
ã
o publicado na vig
ê
ncia do C
ó
digo de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n
º
s 2 e 3/STJ).

2. A jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a entende que, em se tratando de uma rela
çã
o de consumo, s
ã
o respons
á
veis solidariamente perante o consumidor, em caso de defeito ou v
í
cio, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de presta
çã
o de servi
ç
o.

Precedentes.

3. Ausente circunst
â
ncia excludente da responsabilidade, o atraso na entrega do im
ó
vel objeto do contrato de incorpora
çã
o enseja o dever de indenizar, solidariamente, tanto da incorporadora quanto da construtora
. Precedentes.

4. A Lei n
º
4.591/1964 confere aos adquirentes o poder de destitui
çã
o do incorporador. A destitui
çã
o, al
é
m de significar uma penalidade ao incorporador, que paralisa as obras, ou lhes retarda excessivamente o andamento,
é
tamb
é
m uma causa extintiva do contrato de incorpora
çã
o. Doutrina.

5. O dia da destitui
çã
o da incorporadora, com a consequente assun
çã
o da obra pelos adquirentes,
é
o marco final das obriga
çõ
es constitu
í
das entre as partes.

6. Os riscos do empreendimento est
ã
o limitados
à
s cl
á
usulas e
à
extens
ã
o do contrato. Assume o incorporador os riscos contratados e apenas enquanto durar o ajuste.

7. Eventuais aportes financeiros adicionais assumidos pelos adquirentes a partir da destitui
çã
o n
ã
o podem ser cobrados do incorporador destitu
í
do, sob pena de agravar-se, de forma unilateral, o risco de um neg
ó
cio origin
á
rio.

8. Destitu
í
do o incorporador, s
ã
o cab
í
veis lucros cessantes durante o per
í
odo compreendido entre a data prometida para a entrega da obra, ou ap
ó
s o esgotamento do prazo de toler
â
ncia, quando houver, at
é
a data efetiva da destitui
çã
o do incorporador, marco da extin
çã
o (an
ô
mala) da incorpora
çã
o.

9. O dano moral, em tais circunst
â
ncias, exsurge in re ipsa. A circunst
â
ncia que conduz o adquirente
à
assun
çã
o de uma obra que, por for
ç
a contratual, deveria ter sido entregue no prazo estipulado, e n
ã
o foi, det
é
m a gravidade suficiente para ensejar a hip
ó
tese extraordin
á
ria necess
á
ria para a composi
çã
o do dano extrapatrimonial.

10. Recurso especial interposto pelos autores parcialmente provido.

Recurso especial interposto pela construtora r
é
n
ã
o provido.

(REsp n. 1.881.806/SP, relator Ministro Ricardo Villas B
ô
as Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021.)

[2]
Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolu
çã
o por inadimplemento absoluto de obriga
çã
o do adquirente, este far
á
jus
à
restitui
çã
o das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no
í
ndice contratualmente estabelecido para a corre
çã
o monet
á
ria das parcelas do pre
ç
o do im
ó
vel, delas deduzidas, cumulativamente: (Inclu
í
do pela Lei n
º
13.786, de 2018)

I - a integralidade da comiss
ã
o de corretagem; (Inclu
í
do pela Lei n
º
13.786, de 2018)

II - a pena convencional, que n
ã
o poder
á
exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga. (Inclu
í
do pela Lei n
º
13.786, de 2018)

§
5
º
Quando a incorpora
çã
o estiver submetida ao regime do patrim
ô
nio de afeta
çã
o, de que tratam os arts. 31-A a 31-F desta Lei, o incorporador restituir
á
os valores pagos pelo adquirente, deduzidos os valores descritos neste artigo e atualizados com base no
í
ndice contratualmente estabelecido para a corre
çã
o monet
á
ria das parcelas do pre
ç
o do im
ó
vel, no prazo m
á
ximo de 30 (trinta) dias ap
ó
s o habite-se ou documento equivalente expedido pelo
ó
rg
ã
o p
ú
blico municipal competente, admitindose, nessa hip
ó
tese, que a pena referida no inciso II do caput deste artigo seja estabelecida at
é
o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga. (Inclu
í
do pela Lei n
º
13.786, de 2018)

[3]
Ementa: DIREITO CIVIL. APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. ATRASO NA ENTREGA DE IM
Ó
VEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apela
çã
o C
í
vel interposta por CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI contra senten
ç
a da 3
ª
Vara C
í
vel e Empresarial de Bel
é
m-PA que condenou a apelante ao pagamento de indeniza
çã
o por lucros cessantes de 0,5% ao m
ê
s sobre o valor do im
ó
vel, danos morais no valor de R$ 10.000,00 e custas processuais, em raz
ã
o de atraso na entrega de unidade imobili
á
ria do Edif
í
cio Village Arc
á
dia.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

2.

H
á
duas quest
õ
es em discuss
ã
o: (i) se o atraso na entrega do im
ó
vel gera obriga
çã
o de indenizar por lucros cessantes; (ii) se h
á
direito
à
compensa
çã
o por danos morais em decorr
ê
ncia do atraso.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

3.

O atraso na entrega do im
ó
vel configura mora contratual e gera o direito
à
indeniza
çã
o por lucros cessantes, presumida pelo tempo em que o comprador foi privado do uso ou aluguel da unidade imobili
á
ria.

4.

A cl
á
usula de toler
â
ncia superior a 180 dias
é
considerada abusiva, devendo ser limitada a esse per
í
odo, conforme jurisprud
ê
ncia consolidada.

5.

Os danos morais s
ã
o devidos quando o atraso na obra ultrapassa o mero dissabor, causando frustra
çã
o e ang
ú
stia ao consumidor.

6.

A invers
ã
o do
ô
nus da prova
é
cab
í
vel em rela
çõ
es de consumo, sendo de responsabilidade da construtora justificar adequadamente o atraso, o que n
ã
o ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido para manter a senten
ç
a objurgada em todos os seus termos porque agendada conforme precedentes da 2
ª
Turma de Direito Privado do TJPA.

Tese de julgamento:

1.

O atraso na entrega de im
ó
vel gera a presun
çã
o de danos materiais na forma de lucros cessantes.

2.

A cl
á
usula de toler
â
ncia superior a 180 dias
é
abusiva e enseja a condena
çã
o por danos morais e materiais.

3.

Os danos morais s
ã
o devidos quando o atraso na obra causa preju
í
zos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85,
§
2
º
; CDC, art. 6
º
, VIII.

Jurisprud
ê
ncia relevante citada: STJ, REsp n
º
1.729.593/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salom
ã
o, j. 28.11.2018.

(TJPA
–
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
N
º
0067009-31.2013.8.14.0301
–
Relator(a):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

–
2
ª
Turma de Direito Privado
–
Julgado em
01/10/2024
)

EMENTA:

I-A inexecu
çã
o do contrato pelo promitente-vendedor, que n
ã
o entrega o im
ó
vel na data estipulada, gera dano presumido ao consumidor adquirente do bem. Portanto, mostra-se pertinente a aplica
çã
o de lucros cessantes.

II
–
Descabida
é
a justificativa de que a parte autora n
ã
o pagou integralmente o im
ó
vel e por isso n
ã
o faria jus a integralidade dos lucros cessantes, considerando que a raz
ã
o do pagamento desse tipo de indeniza
çã
o
é
compensar os valores que o adquirente do im
ó
vel poderia aferir com seu aluguel, uma vez que, tratando-se do valor adimplido, claramente, a verba n
ã
o
é
suficiente a cobrir aluguel de um im
ó
vel do mesmo padr
ã
o.

III
–
J
á
se encontra pacificado o entendimento de que os lucros cessantes s
ã
o cab
í
veis durante o per
í
odo de mora da construtora, ou seja, a partir do atraso na entrega at
é
a efetiva entrega ou at
é
rescis
ã
o contratual.

IV
–
Dano moral. Atraso na obra que extrapola

o aborrecimento. Cab
í
vel, ao caso, a redu
çã
o dos danos morais de R$15.000,00 (quinze mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender a proporcionalidade e razoabilidade. Adequa
çã
o ao

entendimento

do

E. TJPA.

V
–
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para atender o pedido do recorrente de redu
çã
o do valor do dano moral e em rela
çã
o ao quantum dos lucros cessantes, fixado no

percentual de 0,5% sobre o valor total do im
ó
vel. No mais, deve ser mantida a senten
ç
a.

(TJPA
–
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
N
º
0842535-50.2019.8.14.0301
–
Relator(a):
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

–
2
ª
Turma de Direito Privado
–
Julgado em
16/04/2024
)

EMENTA: APELA
ÇÃ
O. A
ÇÃ
O DE INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IM
Ó
VEL. TERMO ADITIVO CONTRATUAL V
Á
LIDO. LUCROS CESSANTES NO MONTANDE DE 0,5% DO VALOR DO IM
Ó
VEL. DANOS MORAIS. CONFIGURA
ÇÃ
O. TAXA CARTOR
Á
RIA. DEVOLU
ÇÃ
O INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apela
çã
o C
í
vel interposta por Fernanda Paiva de Sousa contra senten
ç
a que, em a
çã
o de indeniza
çã
o por danos morais e materiais ajuizada em face de Meta Empreendimentos Imobili
á
rios Ltda. e Ckom Engenharia Ltda., reconheceu a mora das r
é
s no atraso na entrega de im
ó
vel e as condenou ao pagamento de lucros cessantes, fixados em 0,5% do valor do im
ó
vel por m
ê
s de atraso, julgando improcedentes os demais pedidos. A apelante busca majora
çã
o dos lucros cessantes para 1% do valor do im
ó
vel e indeniza
çã
o por danos morais no montante de R$ 60.000,00, al
é
m da devolu
çã
o de 50% da taxa cartor
á
ria.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

H
á
tr
ê
s quest
õ
es em discuss
ã
o: definir se o percentual de 0,5% aplicado aos lucros cessantes deve ser majorado; estabelecer se o atraso na entrega do im
ó
vel configura dano moral pass
í
vel de indeniza
çã
o; e determinar se h
á
fundamento para a devolu
çã
o de 50% da taxa cartor
á
ria paga pela apelante.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

O atraso na entrega do im
ó
vel, causado pela culpa exclusiva das r
é
s, caracteriza descumprimento contratual que enseja o pagamento de lucros cessantes. A jurisprud
ê
ncia pac
í
fica do STJ presume o preju
í
zo do comprador nesses casos. O percentual de 0,5% fixado sobre o valor do im
ó
vel
é
adequado e alinhado ao entendimento majorit
á
rio desta Corte e do STJ, raz
ã
o pela qual n
ã
o se justifica a majora
çã
o.

O dano moral decorre da conduta abusiva, descuidada e desrespeitosa das r
é
s, causando frustra
çã
o, ang
ú
stia e impot
ê
ncia
à
consumidora. N
ã
o se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas de viola
çã
o a direitos fundamentais do consumidor. Assim, a indeniza
çã
o por danos morais
é
cab
í
vel e fixada no valor de R$ 10.000,00, proporcional ao dano e observando os princ
í
pios da razoabilidade e proporcionalidade.

A taxa cartor
á
ria, conforme previsto no art. 490 do C
ó
digo Civil e na Lei n
º
6.015/1973 (Lei de Registros P
ú
blicos), constitui encargo ordin
á
rio e leg
í
timo do adquirente, salvo disposi
çã
o contratual em contr
á
rio, o que n
ã
o foi demonstrado pela apelante. Assim, n
ã
o h
á
fundamento jur
í
dico para a devolu
çã
o dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a senten
ç
a e condenar as r
é
s ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a t
í
tulo de danos morais, mantidos os demais termos da senten
ç
a, incluindo o percentual de 0,5% aplicado aos lucros cessantes e o indeferimento do pedido de devolu
çã
o da taxa cartor
á
ria.

Tese de julgamento:

O atraso na entrega de im
ó
vel por culpa exclusiva da construtora enseja o pagamento de lucros cessantes, com percentual de 0,5% sobre o valor do im
ó
vel por m
ê
s de atraso, conforme entendimento consolidado.

O atraso significativo na entrega de im
ó
vel, acompanhado de conduta desrespeitosa e abusiva da construtora, pode gerar dano moral indeniz
á
vel, n
ã
o se tratando de mero aborrecimento cotidiano.

As taxas cartor
á
rias referentes
à
formaliza
çã
o do registro de propriedade constituem obriga
çã
o do adquirente, salvo disposi
çã
o contratual em contr
á
rio.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 395, 402, 475, 490 e 944; Lei n
º
6.015/1973; CDC, arts. 6
º
e 14.

Jurisprud
ê
ncia relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n
º
1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas B
ô
as Cueva, T3, j. 12.11.2018; TJ-RS, AC n
º
70077038909/RS, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 28.11.2019; TJ-MG, Apela
çã
o C
í
vel n
º
5001530-53.2019.8.13.0194, Rel. Des. Luiz Artur Hil
á
rio, j. 09.04.2024.

(TJPA
–
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL
–
N
º
0022577-31.2016.8.14.0006
–
Relator(a):
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
–
2
ª
Turma de Direito Privado
–
Julgado em
04/02/2025
)

Belém, 05/08/2025